Tribunal: TJSP
Processo: 1003024-80.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016 – Município de Franco da Rocha – Ilegitimidade - Transcrição da alienação do bem no competente CRI não efetuada – Imunidade – CDHU - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Imóvel penhorável - Submissão ao regime comum das

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016 – Município de Franco da Rocha – Ilegitimidade - Transcrição da alienação do bem no competente CRI não efetuada – Imunidade – CDHU - Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Imóvel penhorável - Submissão ao regime comum das sociedades em geral para a cobrança de débitos – Possibilidade de constrição de bens, excetuados àqueles diretamente vinculados ao serviço público prestado – Precedentes do STJ – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001694
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003024-80.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA
DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE
SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
2
Apelação cível no 1003024-80.2018.8.26.0198
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Franco da Rocha
VOTO No 13287
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Exceção de pré-
executividade IPTU e taxas dos exercícios de 2013 a 2016
Município de Franco da Rocha
Ilegitimidade -
Transcrição da alienação do bem no competente CRI não
efetuada
Imunidade
CDHU - Ente privado do tipo
sociedade de economia mista - Não existência de imunidade
recíproca
Imóvel penhorável - Submissão ao regime
comum das sociedades em geral para a cobrança de débitos
Possibilidade de constrição de bens, excetuados àqueles
diretamente vinculados ao serviço público prestado

Precedentes do STJ
Sentença reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA contra a sentença
de fls. 87/90 que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CDHU para reconhecer a
imunidade tributária da excipiente, extinguir a execução fiscal, nos termos do
art. 487, I do CPC e condenar a municipalidade ao pagamento dos honorários
advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.
Apela a municipalidade sustentando que embora a excipiente
tenha participação majoritária do Estado, não se trata de serviço público
prestado em regime de monopólio, mas sim de atividade econômica com a
participação de capital privado voltada à obtenção de lucro, o que afasta o seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
3
enquadramento no art. 150, VI, “a”, da CF, que não alcança as sociedades de
economia mista; a fixação dos honorários advocatícios arbitrados por equidade
é de aplicação subsidiária devendo ser aplicados os percentuais entre dez e
vinte por cento, conforme determina o art. 85, § 3o do CPC. Requer a
procedência do recurso para que seja afastado o reconhecimento da imunidade
com prosseguimento da execução fiscal e subsidiariamente, no caso de
manutenção da sentença, sejam fixados os honorários advocatícios nos termos
do art. 85, §3o do CPC. (fls.99/111).
Contrarrazões às fls.114/123.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO.
O recurso do município comporta provimento.
Consta dos autos que a Prefeitura Municipal de Franco da
Rocha ajuizou execução fiscal em face da Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo
CDHU objetivando a
cobrança de débito relativo ao IPTU e taxas dos exercícios 2013 a 2016
(fls.1/2).
A executada apresentou sua defesa por meio de exceção de pré-
executividade, arguindo ilegitimidade passiva em razão de ter firmado
compromisso de compra e venda do imóvel sobre o qual recai a exação;
imunidade tributária recíproca nos termos dos art. 150, inciso VI, alínea “a”, da
CF e impenhorabilidade da propriedade, posse e direitos contratuais do imóvel,
pois não há uma relação de comércio das unidades habitacionais da CDHU com
os seus mutuários, mas sim, um fim de interesse público e social (fls.10/25).
O D. juízo reconheceu a imunidade recíproca da excipiente,
extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 487, I do CPC e condenou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
4
municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, gerando a interposição do presente recurso, que comporta provimento.
No que tange à alegada ilegitimidade, é sabido que o art. 34
do Código Tributário Nacional atribui a condição de contribuinte do IPTU ao
proprietário, ao titular do domínio útil ou ao possuidor do imóvel a qualquer
título, de modo que eles são responsáveis solidários pelo respectivo
recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger o sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel
quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes
responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o
979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008;
AgRg no REsp 1022614/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007;
REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ
1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
5
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o
sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações
previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o
proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer
título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4.
Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C
do CPC e da Resolução STJ 08/08.” (STJ - REsp 1111202/SP,
Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO).
No caso dos autos, a transferência do imóvel tributado ocorreu
por meio de promessa de compra e venda celebrado em outubro de 2005 com
Solange Alves dos Santos (fls. 43/60).
No entanto, não há nos autos certidão de matrícula do imóvel
de onde se possa extrair tenha havido a transferência da propriedade, uma vez
que somente o registro do título translativo da propriedade no respectivo
Cartório de Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de
propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares não tem o efeito de
transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui debatida, concluindo-
se que ele não vincula a administração pública aos seus termos.
Posto isso, pode a execução prosseguir contra quem figura
como titular do direito de propriedade do imóvel.
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a
CDHU de sociedade de economia mista, portanto sujeita ao regime jurídico de
direito privado, ela não goza de privilégio fiscal típico de entidades públicas,
ainda que sua atividade de implementação de habitações populares às famílias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
6
de baixa renda seja vinculada ao Estado.
Ademais, não pode ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15a Câmara de Direito Público,
conforme abaixo se observa:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU do
exercício de 2005 Insurgência contra sentença que acolheu a
alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal
1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e de
economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor
privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição,
sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não
podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua
atividade vinculada ao Estado. 2) Devolução das demais matérias
para serem apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, §
2o do CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele
cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel
Precedentes do STJ. 4)
Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido somente
no período de repasse da área para a construção de moradias.
Sentença
reformada

Recurso
provido.”
(AP.
0010383-67.2012.8.26.0438 - Rel. Desembargador Eutálio Porto -
Penápolis - Data do julgamento: 27.3.2014).
Outrossim, não há o que se falar em impenhorabilidade de
bens da CDHU, porquanto, como anteriormente mencionado, se trata de uma
sociedade de economia mista, sujeita ao regime jurídico de direito privado e
como tal, não detém privilégio de qualquer espécie. Desse modo, vigora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
7
ela o regime comum das sociedades em geral, ainda que se trate de prestadora
de serviços públicos, sendo possível, portanto, que sofra execução forçada com
a penhora de seus bens, ressalvando-se apenas os que estejam diretamente
vinculados à prestação dos serviços públicos por ela desempenhados.
Nesse sentido é o entendimento do E. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BENS DE SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA. POSSIBILIDADE. 1. A sociedade de
economia mista, posto consubstanciar personalidade jurídica de
direito privado, sujeita-se, na cobrança de seus débitos ao regime
comum das sociedades em geral, nada importando o fato de
prestarem serviço público, desde que a execução da função não
reste comprometida pela constrição. Precedentes. 2. Recurso
Especial desprovido.” (REsp 521047 / SP, Ministro LUIZ FUX, j.
em 20/11/2003).
“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA EM BENS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA
QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO. A sociedade de economia
mista tem personalidade jurídica de direito privado e está sujeita,
quanto à cobrança de seus débitos, ao regime comum das
sociedades em geral, nada importando o fato de que preste serviço
público; só não lhe podem ser penhorados bens que estejam
diretamente comprometidos com a prestação do serviço público.
Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 176078 / SP,
Ministro ARI PARGENDLER, j. em 15/12/1998).
Portanto, deve a sentença ser afastada para possibilitar o
prosseguimento da execução.
Por fim, salienta-se que no caso de rejeição da exceção de pré-
executividade, com prosseguimento da execução fiscal, não há condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003024-80.2018.8.26.0198 -Voto no 13287
8
excipiente ao pagamento de honorários advocatícios, conforme jurisprudência
do STJ: “Isso porque, na hipótese de rejeição do incidente, os honorários da
Execução Fiscal subsistem e são exigidos do devedor na própria ação (no
caso da Fazenda Nacional, estão incluídos no encargo legal), que
permanecerá em curso. Por outro lado, se extinta a cobrança pelo
acolhimento da Exceção, os honorários advocatícios são devidos pelo
ajuizamento indevido da Execução, considerando que a outra parte foi
obrigada a constituir patrono para apresentar sua defesa em Juízo. Assim, a
rejeição da Exceção não gera o pagamento de honorários porque estes já
são devidos na Execução, que permanece em trâmite. De outro turno, se o
acolhimento do incidente ocasionou a extinção da cobrança, deve haver
condenação em honorários. Esse foi o entendimento da Corte do STJ, no
julgamento do EREsp 1.048.043/SP (Rel. Min. Hamilton Carvalhido)” -
(REsp 1.185.036, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 8/9/2010, pela
sistemática de recursos repetitivos).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do município
nos termos explicitados no voto.

Raul De Felice

Relator